Tribunal: TJPA
Processo: 0813146-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813146-40.2021.8.14.0401

APELANTE: JESSICA DE PAULA SOUZA MATTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL RIVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140,
CAPUT
, DO CPB.

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ABSOLVEU O QUERELADO POR FALTA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
.

NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA, NÃO PODENDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ISOLADAMENTE,
SERVIR À CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE NÃO CORROBORADO POR QUALQUER OUTRO MEIO.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A QUERELANTE EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O QUERELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA QUEIXA-CRIME, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE.

DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM O QUE RELATADO NA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
13
de
novembro
2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JÉSSICA DE PAULA SOUZA MATTTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que absolveu por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, o apelado, Daniel Riva dos Santos, da imputação da prática do crime previsto no art. 140, do CPB.

Relatou a Queixa-Crime, ID 15501439, que a apelante e o apelado namoraram por dois anos, apresentando o apelado, durante a relação, comportamento abusivo, agressivo e autoritário, e com o fim do relacionamento este passou a ter atitudes ofensivas, obsessivas e violentas contra a aquela, que, em razão de tais atitudes, registrou boletim de ocorrência, em 17/02/2020, lhe sendo concedida medida protetiva, processo que tramitou pela 3ª Vara de Violência Doméstica, mas que estas foram, por diversas vezes, descumpridas pelo apelado, fato registrado pela apelante através de boletim de ocorrência.

Informou que, no dia 27/07/2021, o ora apelado enviou mensagem de texto ao irmão da apelante com palavras extremamente ofensivas a esta, “
gorda, vagabunda, falsa, mentirosa
”, e que ele a persegue, assim como a toda sua família, tendo escrito cartas de próprio punho e colocado na caixa de correio de sua residência e que além da instabilidade emocional que o apelado apresenta já submeteu a apelante a humilhações e agressões físicas e morais.

Aduziu que a conduta do apelado em enviar mensagens ofensivas a respeito da apelante ao irmão desta configura o crime de injúria, nos termos do art. 140 do CP, na medida em que fere sua honra subjetiva, tendo tal conduta, bem como as ofensas a esta diretamente proferidas, lhe causado intensa dor psicológica e humilhação, agravando seu estado de sofrimento, sendo cabível o devido ressarcimento por dano moral, requerendo, ao final, gratuidade processual, condenação do ora apelado pelo crime de injúria e em indenização, a título de danos morais, em valor equivalente a cinco salários-mínimos.

Em ID 15501457, termo de audiência de conciliação, que restou infrutífera, e recebimento da queixa-crime.

Resposta à acusação em documento de ID 15501468, tendo a ora apelante replicado em documento de ID 15501470, sendo ratificado o recebimento da queixa-crime em documento de ID 15501471, e designada data para audiência de instrução e julgamento.

Em ID 15501488, termo de audiência, mídia em ID 15501491/568.

Em ID 15501578, alegações finais da então querelante.

Em ID 15501583, alegações finais do então querelado, e, em documento de ID 15501586, Laudo nº. 2021.01.000047-PSQ, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando se tratar o ora apelado de inimputável, nos termos do art. 26 do CPB, além de outros documentos.

Em sentença, ID 15501595, o magistrado, considerando a inexistência de prova acerca do que alegado pela querelante, absolveu o ora apelado, Daniel Riva dos Santos, nos termos do art. 386, VII, do CPP, tendo o Ministério Público tomado ciência da sentença em ID15501598.

Em suas razões recursais, ID 15501599, pleiteia a apelante reforma da sentença absolutória, afirmando haver prova suficiente nos autos, mormente pelo fato de, em casos de crime envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima ter elevada relevância, e que, no caso dos autos, a vítima relatou com detalhes a conduta do apelado, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID 15501606, requereu o apelado o não provimento ao recurso, com manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, parecer em ID 1578156, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, para que seja declarada, de ofício, a absolvição imprópria do ora apelado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto
por
JÉSSICA DE PAULA SOUZA MATTTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que absolveu por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, o apelado, Daniel Riva dos Santos, da imputação da prática do crime previsto no art. 140, do CPB.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer a apelante, em tópico único, que se promova revisão da sentença proferida pelo magistrado singular e absolveu o ora apelado, para que este seja condenado nos exatos termos da queixa-crime, pleito ao qual, adianto, não há como ser dado provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de injúria, nos termos do art. 140, caput, do CP, praticado com o envio, ao irmão da apelante por mensagem de celular, palavras que a ofenderam, bem como à sua honra subjetiva.

O crime de injúria está definido no Código Penal Brasileiro como crime contra a honra, no capítulo V do referido diploma legal, e, como cediço, os crimes contra a honra são de ação penal privada, promovida por queixa-crime, e se faz necessário, para êxito da acusação com a posterior condenação do acusado (querelado) que haja prova contundente da conduta criminosa praticada, pois o d
elito precisa estar provado sem nenhuma dúvida quanto a sua veracidade e existência, trazendo ao juiz a segurança necessária para uma condenação, pois do contrário, ainda que a acusação seja verdadeira, o juiz absolverá o réu, como acertadamente fez
no presente caso, pois o boletim de ocorrência realizado pela vítima não possui força probatória suficiente, se considerado isoladamente, sendo necessário um acervo documental robusto e apto a provar a conduta do agente.

No caso em análise, a querelante, ora apelante, alegou ter sido vítima de injúria pelo ora apelado com o envio por este, ao celular de seu irmão, de palavras injuriosas a seu respeito, tendo, em decorrência de tal fato sofrido grande abalo emocional e psicológico, contudo, não trouxe aos autos prova alguma apta a comprovar sua alegação, sequer cópia da mensagem enviada, pois aquelas constantes nos autos, inclusive cartas escritas de próprio punho, como confessou o apelado, são referentes a outras condutas do apelante, mas não à alegada injúria.

É certo que o entendimento doutrinário é no sentido de que
as impressões de telas de mensagens do
WhatsApp

não
são tecnicamente as próprias mensagens trocadas pelo referido aplicativo, como, da mesma forma, a mera impressão de um e-mail não é tecnológica e ontologicamente um e-mail
, razão pela qual não se prestam como prova, contudo, no caso em espeque, corroboraria o relato da querelante o
print
da tela do aparelho celular de seu irmão contendo as ofensas alegadas.

É
certo, ainda, que em casos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, porém, esta há que estar em consonância com outros meios de convicção, na medida em que o crime de injúria exige prova irrefutável de sua ocorrência, não se prestando a tal, unicamente, o relato da vítima, e, sob tal circunstância, há que ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Veja-se a jurisprudência:

Apelação criminal. Crimes contra a honra. Calúnia. Difamação. Injúria.
Absolvição por falta de provas. Encerrada a instrução, e não havendo provas cabais da imputada autoria, faz-se de melhor cautela a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais sólidos e convincentes para a resposta adversa
. (TJ-SP - APR: 10015930920168260383 SP 1001593-09.2016.8.26.0383, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 01/02/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
As provas produzidas sob contraditório judicial são frágeis a embasar o juízo condenatório por injúria qualificada. Dúvidas acerca da autoria ou participação da recorrida no fato denunciado. Os fundamentos da sentença hostilizada bem delineiam a ausência de elementos probatórios contundentes aptos a ensejarem a condenação
da ré. Não é razoável, diante do contexto do caso concreto, que se negue a esta o benefício da dúvida, não implicando, contudo, reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim de que não é possível confirmá-la. Dúvida insuperável quanto ao contexto fático em que o suposto delito se deu. Absolvição confirmada.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083427146 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 24/04/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2021)

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE DOLO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO IMPROVIDO.
A denúncia pelo delito de injúria deve vir acompanhada de provas irrefutáveis de sua ocorrência, sem o que não há que se falar em condenação. Versão isolada da vítima e testemunha que relata os fatos com contradição, não se prestam a servir de base para a condenação
. De outra forma, ausente o dolo necessário. Assim, insuficiente o conjunto probatório e ausente o dolo, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo", sendo que a absolvição do réu mostrou-se necessária, devendo ser mantida. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. Com o parecer, recurso improvido. (TJ-MS 00344538620158120001 MS 0034453-86.2015.8.12.0001, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 14/11/2017, 1ª Câmara Criminal)

Tenho, portanto, que andou bem o magistrado singular ao proferir a sentença absolutória, pois, d
as provas documentais e testemunhais produzidas em Juízo não restou demonstrado que o ora apelado, então querelado, atingiu a honra subjetiva da ora apelante, então querelante, por meio das expressões “
gorda, vagabunda, falsa, mentirosa
”, conduta objetivamente imputada ao querelado, logo, não se pode afirmar a ocorrência do delito a ele imputado.

Ressalto, ainda, que não cabe ao caso a absolvição imprópria, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, uma vez que a absolvição do apelado não se deu em decorrência de sua inimputabilidade, confirmada por laudo pericial oficial acostado aos autos, mas, em razão de ausência de provas acerca da prática do crime de injúria.

Ressalto, por fim, que não se está a afirmar que o ora apelado não cometeu a conduta a si imputada
na queixa-crime, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, razão pela qual, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 13
de novembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023